Tribunal: TJES
Processo: 5000200-87.2023.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000200-87.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDGAR GUIMARAES DOS SANTOS FILHO
RECORRIDO: PH COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. SEGURO GARANTIA ESTENDIDA. AUSÊNCIA DE CONSERTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a aquisição de aparelho de televisão, com contratação de seguro garantia estendida. O produto apresentou vício no prazo de garantia estendida. O vício não foi solucionado, a despeito de vários envios à assistência técnica.

(2).
A sentença objurgada acolheu em parte a tese autoral, condenando a ré ao pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 1.399,00. O pedido de indenização por danos morais, porém, foi julgado improcedente. A parte autora, por meio de seu recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. Em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

(3).
Constata-se que o único ponto da sentença cuja reforma é pleiteada diz respeito ao dano moral. Em que pese o mero descumprimento contratual via de regra não gerar dano moral, entendo que, no presente caso, este restou configurado. O autor logrou êxito em comprovar o dispêndio de tempo para resolver o problema, permanecendo por longos períodos sem o bem segurado. Cuida-se de bem durável, cuja importância para o requerente era tamanha a ponto de justificar a contratação de seguro que garantisse seu funcionamento por prazo maior do que aquele apontado pelo fabricante. Além da frustração por não poder utilizar o bem, em decorrência de diversos envios para a assistência técnica, há ainda o sentimento negativo desencadeado no autor por tentar, sem sucesso, solucionar a questão administrativamente, o que, ao final, não foi possível. A situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento e adentra na esfera da personalidade, tendo essa não só o dever de suprir o desequilíbrio, mas também de punir o agente causador do dano e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso a outrem.

(4).
Assim,
no tocante ao
quantum
indenizatório, entendo por suficiente e adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade
.

(5).
Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a Recorrida no pagamento de indenização por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela parte Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)